Tribunal: TJPA
Processo: 0808108-93.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808108-93.2022.8.14.0051

APELANTE: TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA, MUNICIPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO DÉBITO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE DOCUMENTO NOVO. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 434 e 435 DO CPC. RECEITA PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA DO INTERESSSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. NECESSIDADE DO JUÍZO DE CERTEZA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança;

2.
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de documentos que comprovem o débito, pois se confunde com o mérito;

3
. O requerente não trouxe com a inicial, documento essencial para comprovação de seu direito, qual seja a Nota de Empenho (art. 58, da Lei nº 4.320/64), assim como ausente a liquidação (art. 62 e 63, da Lei nº 4.320./64), atraindo obediência aos princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia deste sobre o privado, exigindo um juízo de certeza, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe;

4.

Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito;

5
.

N
ão servem para comprovar o débito alegado os documentos acostados em réplica em inobservância ao que dispõe o art. 434,
caput
, do CPC;

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária, realizada no 25/03/2024, à unanimidade, conhecem e
negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

(Id. 15181743 e Id. 15181701)
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada contra o Município de Mojuí dos Campos, em busca do recebimento de R$26.575,32 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

A empresa TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, alegando que celebrou com o promovido o Contrato Administrativo nº 004/2020-SEMGA, para prestação de serviços de perfuração de poços e construção de microssistemas de abastecimento de água, com fornecimento de mão de obra, matérias e equipamento necessários, nas comunidades Sagrada Família e Palhauzinho e que não teria recebido o valor total devido.

Afirma que o valor contratado foi de R$74.962,85 (sentença e quatro mil, novecentos e sessenta e dois mil e oitenta e cinco centavos). Ressalta, que o contrato foi aditado, resultando em acréscimo do objeto contratual e do valor inicial, em 15,40%.

Finaliza dizendo que o réu não cumpriu com o contrato na sua integralidade, tendo efetuado o pagamento de apenas R$59.250,93 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta reais e noventa e três centavos).

Requereu ao final a condenação do réu ao pagamento de R$26.575,32 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido da parte autora.

Inconformado, a empresa TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) que o documento apresentado no Id. 682797782 é apenas um demonstrativo informando o valor da dívida

e não um documento de comprovação do valor da dívida; b)
que a sentença deixou de analisar matéria indispensável a correta analise do direito pleiteado, não analisou as notas de empenho, nota fiscal, contratos administrativos que corroboram a titularidade da presente cobrança
; c) que as notas de empenho constantes de Id. 77345625, 77345628 e nota fiscal de Id. 77347409, são suficientes para comprovar a existência do débito em conjunto com o termo de entrega de obra de Id. 68279779; d) que o município ainda deve R$15.711,92 do primeiro empenho e R$11.544,82 do empenho gerado após o termo aditivo (são valores referente a 2ª medição).

O Município de Mojuí dos Campos apresentou contrarrazões,
arguindo preliminar de inépcia da inicial
, diante da ausência de provas, vez que a parte autora não anexou nenhum documento hábil que comprove a dívida, deixando inclusive de juntar nota de empenho relativo a prestação de serviço (Id. 15181753).

Coube-me o feito por distribuição.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 15256039).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Da preliminar arguida em contrarrazões – inépcia da inicial

A preliminar de inépcia da inicial não comporta acolhimento, visto que a petição descreve as razões de fato e de direito que justifiquem o ajuizamento da ação. Ademais, como bem fundamentado na sentença, “a questão preliminar de inépcia da inicial (falta de prova dos fatos constitutivos do direito do autor) confunde-se com o próprio cerne da quizila.”

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

(Id. 15181743 e Id. 15181701) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança,
nos termos dos fundamentos e dispositivo transcrito:

(...) “Posto isso, compulsando os autos, verifico que é caso de improcedência da pretensão vestibular. Explico.

É certo que o demandante logrou comprovar que entabulou contrato com a fazenda pública demandada, cujo objeto atine à perfuração de poços e construção de microssistemas de abastecimento de água com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, nas comunidades Sagrada Família e Palhauzinho (contrato nº 004/2020-SEMGA, de ID 68279766).

Também ressai dos fólios que houve a efetiva entrega a obra, tendo-a recebido o Município contratante por meio do Secretário Municipal de Gestão Administrativa (ID 68279779). A execução dos serviços contratados também se encontra comprovada pelos Boletins de Medição acostados ao ID 68279785 e ao ID 68279787.

Nada obstante, a acurada análise dos Boletins de Medição, mormente o que concerne à 2ª aferição (ID 68279787), dá conta de que não há registro de saldo financeiro a ser pago pela Municipalidade, dele não se inferindo a existência de débito pendente de pagamento. Verifico, outrossim, que o saldo financeiro que restou consignado como havido após a 1ª medição, da ordem de R$ 15.711,92, não consta como remanescente depois do registro da 2ª medição, nada se consignando como pendente a título de pagamento, repiso.

A situação de inadimplência não é denotada, ademais, à vista do documento colacionado ao ID 68279782, posto que, apesar de referir a existência de dívida no valor de R$ 26.575,32, encontra-se apócrifo, sem a assinatura do representante da fazenda acionada. Por igual razão, também não servem para comprovar o débito alegado os documentos acostados pelo autor em inobservância ao que dispõe o art. 434,
caput
, do CPC (ID 77345625 ao ID 77347409), salientando-se que a nota fiscal constante do ID 77347409, por não subscrita por agente responsável pelo réu, não serve para a prova dos fatos constitutivos do direito do autor. A propósito, veja-se:

(...)

Desse modo, porquanto o autor não se desincumbiu a contento do ônus probatório que decorre do art. 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pleito condenatório é de rigor.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE

o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Sem prejuízo, proceda a UPJ Cível à retificação do polo passivo da demanda, para fazer constar como promovido o Município de Mojuí dos Campos.”

Na origem trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada pela TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, alegando que celebrou com o promovido o Contrato Administrativo nº 004/2020-SEMGA, para prestação de serviços de perfuração de poços e construção de microssistemas de abastecimento de água, com fornecimento de mão de obra, matérias e equipamento necessários, nas comunidades Sagrada Família e Palhauzinho e que não teria recebido o valor total devido.

Com a finalidade de instruir a ação, a demandante apresentou os seguintes documentos:

1) Contrato nº 004/2020-SEGMA – Tomada de Preço nº 001/2020 – SEGMA – referente ao Processo Administrativo nº 008/2020 – PMMC (Id. 15181704), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS COMUNIDADES: SAGRADA FAMÍLIA E PALHALZINHO, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, no valor total de R$74.962.85 (setenta e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (Id. 15181707);

2) Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020-SEMGA – firmado entre o Município de Mojuí dos Campos com a empresa TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA, com acréscimo do objeto contratual no percentual de 15,40% do valor inicial do contrato, correspondendo ao valor de R$11.544,82

e a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias (Id. 15181708);

3) Termo de entrega e recebimento da obra (Id. 15181709);

4) Planilha da 1ª medição, atestada pelo Engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos

(Id. 15181711-pág. 1-2);

5) Planilha da 2ª medição, atestada pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos (Id. 15181712-pág.1-2);

6) ART OBRA/ SERVIÇO Nº PA 20200492692 e 20200492181

– com descrição a execução de obra técnica, nos termos do Contrato 004/2020-SEMGA, cujo objeto é a perfuração de poço e construção de microssistema de abastecimento de água com fornecimento de mão de obra, matérias e equipamentos necessários, na Comunidade Palhauzinho, no município de Mojuí dos Campos (Id. 15181713 e 15181714);

7) Diversos relatórios diários da obra, todos atestados pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos (Id. 15181715- pág.1-10, 15181716- pág.1-10, 15181717-pág.1-10, 15181718-pág. 1-6, 15181719-pág.1-9);

8) Relatório Fotográfico (Id. 15181720-15181721).

O Município de Mojuí dos Campos contestou arguindo a preliminar de inépcia da inicial,
ante a ausência de prova
e no mérito requereu que seja julgado improcedentes os pedidos (Id. 15181728).

Em replica à contestação, foi juntado aos autos Nota de Empenho nº 04050002, no valor de R$74.962,85, datado de 04/05/2020 (Id. 15181734) com a respectiva Liquidação nº 296000, no valor de R$59.250,93, datada de 29/06/2020 (Id. 15181736
),

Nota de Empenho nº 0109007, no valor de

R$11.544,82

(Id. 15181735)
, e Nota Fiscal nº 1338, no valor de R$27.256,74, datada de 14/10/2020, referente a 2ª medição (Id. 15181737).

Da análise da sentença verifico que o principal fundamento para julgar improcedente a presente ação é a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, c
onforme bem pontuado pelo Magistrado a quo:

(...) “
A situação de inadimplência não é denotada, ademais, à vista do documento colacionado ao ID 68279782, posto que, apesar de referir a existência de dívida no valor de R$ 26.575,32, encontra-se apócrifo, sem a assinatura do representante da fazenda acionada.
Por igual razão, também não servem para comprovar o débito alegado os documentos acostados pelo autor em inobservância ao que dispõe o art. 434,
caput
, do CPC (ID 77345625 ao ID 77347409), salientando-se que a nota fiscal constante do ID 77347409, por não subscrita por agente responsável pelo réu, não serve para a prova dos fatos constitutivos do direito do autor.”
(grifei)

Repiso, que o requerente não trouxe com a inicial, documento essencial para comprovação de seu direito,

qual seja a Nota de Empenho, que se configura como o ato emanado da autoridade administrativa que confirma a relação jurídica com o contratado, antecedendo a despesa, nos termos do art. 58, da Lei nº 4.320/64
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Para aperfeiçoamento do pagamento da despesa pública, para além do empenho, faz-se necessário,
a liquidação
, que é o momento de averiguação do direito do credor à percepção da verba pública, nos termos dos artigos 62 e 63, da Lei n º 4.320./64.

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.”

Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito.

Para além disso, nos termos do art. 434, do CPC, a prova documental deve ser lançada com a petição inicial ou com a contestação, haja vista que a juntada de documentos novos está condicionada à comprovação de sua ligação com fatos posteriores à primeira manifestação

(art. 435, do CPC).

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos
,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5º".

É possível a juntada extemporânea das prova quando a parte demonstrar, a despeito de incertezas, que o documento:
1)
é destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, exegese do artigo
435
, caput, do
CPC
, ou
2)

aos casos em que a prova documental, à época da apresentação da petição inicial ou contestação, tornou-se conhecida, acessível ou disponível, cabendo à parte demonstrar a impossibilidade de juntá-la naquele momento,
situação, porém, não contemplada, pois aludidos documentos deveriam ter sido apresentados junto à exordial, eis que necessários a comprovar o fato constitutivo do seu direito e estavam acessível no Portal da Transparência do Município.

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA.ALEGADA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL POR MEIO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado em réplica, eis que já operada a preclusão. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS INSTRUÍDOS JUNTO À EXORDIAL SÃO PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INACOLHIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE SE LIMITAM A LISTA DE ALUNOS E DOCUMENTO INTERNO DA DEMANDADA, SEM A EXISTÊNCIA DE ASSINATURA OU CIÊNCIA DA RÉ ACERCA DE EVENTUAL RELAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO(TJ-SC - APL: 00255523520128240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0025552-35.2012.8.24.0023, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 19/10/2021, Sexta Câmara de Direito Civil).”

“Apelação Cível – Indenização securitária –
Prova – Documentos acostados em réplica à contestação – Ausência de caráter de documento novo – Formação dos documentos que não se deu após a petição inicial ou contestação – Ausência de comprovação do motivo que teria impedido a apelante de junta-los anteriormente – Aplicabilidade do disposto no art. 435, do CPC –
Inadmissibilidade de juntada de documento em sede de réplica à contestação quando a parte já teve a oportunidade de apresentá-la quando do ajuizamento da ação, mas não o fez –
Preclusão operada
. Cobertura securitária – Incêndio ocorrido em período não abarcado pela vigência da apólice – Proposta de renovação enviada pela apelante segurada um dia após a ocorrência do incêndio – Acolhimento da tese que equivaleria a permitir que a parte apelante obtivesse vantagens com a alegação da própria torpeza – Supressio e surrectio – Inocorrência – Exigência de circunstâncias capazes de gerar na apelante a certeza de que o direito não seria mais exercido – Roubo – Afastamento da indenização em razão da ausência de prova dos prejuízos corretamente determinado pela sentença – Juntada extemporânea de documentos – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC)– Sentença mantida – Recurso improvido. Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.

(TJ-SP - AC: 10335621320198260100 SP 1033562-13.2019.8.26.0100, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 16/06/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020)”

Outrossim,
não se pode aqui fazer o uso da presunção, pois trata-se de receita pública, atraindo a obediência aos princípios da indisponibilidade do interesse público

e da supremacia deste sobre o privado, exigindo um juízo de certeza, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito
, nego-lhe provimento,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo, majoro para 15% os honorários advocatícios, com base no disposto no
§ 11
, do art.
85
, do
CPC/2015.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024